Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FIBRA. PREGÃO ELETRONICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E LEGALIDADE. NÃO COMPROVADO. LICITUDE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO.
1 - As razões recursais levantadas pela apelante se mostram genéricas, isto é, insuficientes para demonstrar qualquer desacerto na sentença recorrida.
2 – Na caso dos autos, verifica-se que o caderno processual conta com elementos suficientes para apontar no sentido de que foi dada a devida publicidade ao procedimento licitatório, porquanto comprovado nos autos a divulgação do certame no Diário Oficial da União, no Portal de Compras Governamentais e no próprio sítio do Sistema Fibra.
3 - O fato de apenas uma única licitante ter participado do Pregão Eletrônico não significa que a validade do certame reste maculado. Isso porque, o Regulamento de Licitações e Contrato do Sesi e Senae, respectivamente regidos pelas Resoluções SESI no 21/2011 e SENAI no 516/2011, preveem que a validade da licitação não será comprometida caso somente participe um único licitante
4 – Portanto, tem-se que a Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma de indubitável, o caráter incontroverso do seu pleito e, por consequência, a violação do direito por ela reclamado. E, desta maneira, não preencheu um dos requisitos necessários à impetração do mandado de segurança: a demonstração da liquidez e certeza de seu direito por meio de prova pré-constituída.
5 – Apelação conhecida e desprovida.